Tribunal: TJMT
Processo: 1002018-81.2025.8.11.0013
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-17
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002018-81.2025.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[WANDERSON VINICIUS DE JESUS - CPF: 403.866.028-16 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCIMAR DIAS DA SILVA - CPF: 016.182.631-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTEFANO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 039.865.721-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA FERREIRA MELO - CPF: 995.703.191-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PROVA DA MATERIALIDADE SEM EXAME PERICIAL. PERSONALIDADE DO AGENTE. CONFISSÃO QUALIFICADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor de réu condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de lesão corporal (art. 129, § 13, do Código Penal), em contexto de violência doméstica, com fixação de indenização mínima por dano moral à vítima, no valor de R$ 3.000,00. A defesa pleiteia, em síntese: (i) absolvição por ausência de materialidade ante a inexistência de exame de corpo de delito; (
ii
) desclassificação para vias de fato; (
iii
) readequação da dosimetria, com reconhecimento da confissão; (
iv
) alteração do regime inicial e (v) detração penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a ausência de exame de corpo de delito inviabiliza a comprovação da materialidade; (
ii
) estabelecer se há dolo suficiente para a configuração do crime de lesão corporal; (
iii
) verificar a possibilidade de desclassificação para a contravenção de vias de fato; (
iv
) avaliar a correção da dosimetria, em especial quanto à valoração da personalidade e à aplicação da atenuante da confissão; (v) analisar a validade e adequação da fixação de indenização mínima por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da materialidade quando suprida por outros elementos probatórios idôneos, como boletim de ocorrência, imagens das lesões, testemunhos e relato coerente da vítima, nos termos do art. 158 do CPP e da jurisprudência consolidada.

4.
O dolo exigido para a configuração do crime de lesão corporal é genérico, sendo suficiente a voluntariedade da conduta agressiva que produza lesão. A embriaguez voluntária ou a emoção não afastam a imputabilidade penal nem excluem o dolo.

5.
A desclassificação para vias de fato é incabível quando comprovado o resultado lesivo por meio de prova consistente e harmônica, ainda que sem laudo pericial, sobretudo em contexto de violência doméstica.

6.
A valoração negativa da personalidade com base em versão defensiva que transfere responsabilidade à vítima configura indevido subjetivismo e deve ser afastada por falta de fundamentação concreta.

7.
A confissão parcial ou qualificada deve ser reconhecida como atenuante quando contribui para a reconstrução dos fatos, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo n.o 1.194 do STJ.

8.
O regime inicial fechado permanece adequado diante da reincidência do réu e da manutenção de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.

9.
A fixação de valor mínimo de indenização por danos morais é válida quando houver pedido expresso, ainda que em peça protocolar complementar à denúncia, e prescinde de instrução específica nos casos de violência doméstica. No entanto, o valor fixado deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, admitindo-se sua revisão em instância recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“
A materialidade do crime de lesão corporal pode ser comprovada por meio de prova testemunhal e documental idônea, mesmo sem exame de corpo de delito, desde que haja coerência e consistência probatória
”
.

“
A confissão parcial ou qualificada deve ser reconhecida como atenuante quando contribui para a reconstrução dos fatos
”
.

“
A valoração negativa da personalidade exige fundamentação concreta, sendo incabível quando baseada apenas em versão defensiva
”
.

“
O valor mínimo de indenização por dano moral em casos de violência doméstica pode ser fixado com base em pedido expresso do Ministério Público, mesmo que veiculado em peça complementar à denúncia
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002018-81.2025.8.11.0013

APELANTE: WANDERSON VINICIUS DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal
interposto pela Defensoria Pública Estadual, em favor de
Wanderson Vinícius de Jesus
,

contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal e Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da Ação Penal no 1002018-81.2025.8.11.0013, que o condenou como incurso no art. 129, § 13, do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/2006, fixando-lhe pena privativa de liberdade em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de condenação ao pagamento de indenização mínima por dano moral à vítima, no montante de R$ 3.000,00.

Segundo a sentença, os fatos remontam ao dia 08/04/2025, por volta de 00h20min, em residência situada na BR-174, Assenta
mento Nossa Terra Nossa Gente
, ocasião em que o réu, em contexto de convivência doméstica, teria, por razões da condição do sexo feminino, ofendido a integridade física de
Rosângela Ferreira Melo
, após discussão motivada por ciúmes, com emprego de conduta agressiva descrita como mordida no dedo indicador da vítima, em dinâmica precedida por injúrias e manuseio de tesoura, sendo a materialidade indicada por boletim de ocorrência, peças do flagrante e imagens das lesões
constantes do feito.

Inconformada, a defesa sustenta, em síntese, a absolvição por ausência de materialidade, ao argumento de imprescindibilidade do exame de corpo de delito, invocando o art. 158 do CPP, bem como afirma inexistir dolo de lesionar, pretendendo, subsidiariamente, a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.

Questiona, ainda, a dosimetria, postulando reconhecimento da atenuante da confissão, pleiteia a alteração do regime inicial para o semiaberto e requer a realização da detração para fins de fixação do regime.

Apresentadas contrarrazões pel
a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito,
pugnou pelo desprovimento do recurso, com defesa da suficiência probatória, da manutenção do regime fechado e da inadequação da detração, por não influir no regime inicial, remetendo-se eventual análise ao Juízo da Execução.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
escrito
,
manifestou-se
pelo conhecimento e provimento parcial
do apelo
, tão somente para reconhecer a atenuante da confissão, mantendo-se, no mais,
os termos da
sentença.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta instância, apesar de apresentada sob múltiplas rubricas, gravita ao redor de quatro eixos
, quais sejam,
a alegada ausência de materialidade por inexistência de exame de corpo de delito; o suposto afastamento do dolo e, por consequência, o pleito de absolvição ou desclassificação para vias de fato; o regime inicial e a pretensão de detração para alterá-lo e, por fim, o redimensionamento da pena, com especial enfoque na valoração da personalidade e no reconhecimento da confissão, pontos em que, como se verá, assiste parcial razão à defesa.

Começo pelo núcleo condenatório.

A sentença descreve, com fidelidade aos elementos colhidos, que a materialidade e a autoria foram extraídas do arcabouço documental e testemunhal, com destaque para o boletim de ocorrência, peças do flagrante e, sobretudo, imagens das lesões juntadas aos autos, além de depoimentos prestados em Juízo.

De igual modo, registra que a dinâmica dos fatos foi reconstruída a partir do relato da vítima e dos policiais militares que atenderam à ocorrência, indicando que, após discussão motivada por ciúmes e em contexto de embriaguez, o réu teria se apossado de uma tesoura e, na luta corporal, a vítima foi mordida no dedo indicador, havendo, inclusive, intervenção do filho da ofendida, pessoa com deficiência, circunstância que compôs o cenário de especial vulnerabilidade do lar.

A alegação defensiva de nulidade e insuficiência probatória, por ausência de laudo pericial, não prospera no caso concreto.

É certo que o art. 158 do CPP, em regra, prestigia o exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios, e essa orientação deve ser compreendida como garantia de confiabilidade, não como um ritual vazio.

Ocorre que o processo penal contemporâneo não se move pela lógica da
prova tarifada
, e a própria sentença enfrentou o tema ao assentar que, embora recomendável a perícia, sua ausência pode ser suprida por outros elementos idôneos, desde que convergentes, consistentes e submetidos ao contraditório, como efetivamente ocorreu.

Aqui, a lesão narrada é compatível com o conjunto dos autos: a vítima descreveu o contexto, as injúrias, o emprego da tesoura e a mordida no dedo, e sua narrativa, no ponto essencial, foi confirmada por policiais militares que, acionados, observaram machucado no dedo e reconstruíram o episódio em juízo, com coerência entre si.

Soma-se a isso o registro fotográfico referido tanto na denúncia quanto na sentença, elemento que, embora não substitua a perícia em abstrato, assume especial relevância quando integrado às demais provas e quando a controvérsia defensiva se limita a negar a existência mesma do resultado lesivo.

Nesse sentido, esta Corte tem admitido, em contexto de violência doméstica,
a comprovação da materialidade por outros meios idôneos quando o conjunto probatório se mostra coeso, consistente e corroborado por documentos e registros compatíveis com a narrativa
, a exemplo do que se extrai dos julgados N.U 1005008-66.2025.8.11.0006 e N.U 1000690-17.2025.8.11.0046, bem como, em linha histórica, do N.U 1003205-71.2022.8.11.0000, sempre ressaltando a centralidade da palavra da vítima quando harmônica com o acervo probatório.

A segunda tese, de ausência de dolo e, por arrastamento, de absolvição ou desclassificação para vias de fato, igualmente não se sustenta.

O crime de lesão corporal consuma-se com a simples ofensa à integridade física, exigindo dolo genérico, sendo irrelevante uma intenção específica de lesionar; o que se exige é a voluntariedade da conduta agressiva que produz o resultado.

Na hipótese, o próprio interrogatório, ainda que busque mitigar a responsabilidade, admite a mordida como fato e procura justificá-la como ocorrida “no susto”, versão que não se compatibiliza com o contexto integral descrito pelas testemunhas policiais e pela vítima, nem com a lógica do episódio.

A jurisprudência desta Corte tem sido firme em repelir o argumento de ausência de
animus laedendi
quando a dinâmica evidencia agressão voluntária que resulta em lesão, conforme N.U 1001298-62.2023.8.11.0053 e N.U 1008629-82.2022.8.11.0004 e
,
também
,
em afirmar que embriaguez voluntária e emoção não afastam dolo nem imputabilidade, nos termos do art. 28, I e II, do Código Penal, como no N.U 1004607-78.2022.8.11.0004.

Do mesmo modo, a desclassificação para a contravenção de vias de fato não encontra espaço quando há resultado lesivo demonstrado por prova idônea e harmônica.

A contravenção é subsidiária e não se presta a absorver fatos em que a agressão transborda do mero “
entrevero
” e se concretiza em lesão corporal, ainda que leve, especialmente em ambiente doméstico.

Esse é o entendimento reiterado em julgados como N.U 1006827-91.2020.8.11.0045 e N.U 1000968-90.2023.8.11.0077
e
,
também
,
no próprio N.U 1005008-66.2025.8.11.0006, que afasta a desclassificação quando demonstrada a existência de lesões corporais.

Superado o mérito condenatório,
analiso a dosimetria da pena realizada no édito condenatório
.

Chego, então, ao ponto em que o recurso merece provimento parcial: a dosimetria.

A sentença negativou a culpabilidade em razão de embriaguez, considerou antecedentes e reincidência, valorou negativamente as circunstâncias do crime pela prática na presença do filho da vítima
,
portador de necessidades especiais, negativ
ando
, ainda, a personalidade do réu
,
por ter buscado, em interrogatório, transferir a culpa à vítima, elevando a pena-base em 4/6, para 3 anos e 4 meses.

Nessa parte, a insurgência é parcialmente procedente.

A valoração da personalidade exige cautela metodológica
, porquanto
pressupõe elementos concretos e minimamente densos sobre traços de caráter, padrões de comportamento socialmente relevantes e dados que excedam a leitura moral do fato em julgamento.

Transformar o exercício defensivo, a versão exculpatória, ou mesmo a tentativa de minimizar a conduta em interrogatório, em vetor negativo de personalidade é caminho que costuma resvalar para o subjetivismo e, em não raras vezes, para
um indevido
bis in idem
, porque aquilo que se denomina “
transferência de culpa
”
,
pode constituir, simplesmente, estratégia defensiva ou reação humana típica em processo penal.

Essa diretriz, aliás, encontra eco na jurisprudência desta Corte ao exigir fundamentação idônea para vetoriais e ao repelir valorações abstratas ou lastreadas apenas em antecedentes já considerados em outro vetor, conforme N.U 0012285-04.2009.8.11.0042 e N.U 0020317-85.2015.8.11.0042.

Afastado, pois, o vetor negativo da personalidade, mantidos os demais fundamentos válidos da primeira fase, redimensiono a pena-base, reduzindo-a em 02 (dois) meses, para fixá-la em 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão, solução que preserva proporcionalidade interna ao critério adotado na origem e respeita a fundamentação remanescente, sem reescrever integralmente a equação judicial.

Na segunda fase, a sentença reconheceu, de forma cumulada, as agravantes do art. 61, II, “a” (motivo fútil, por ciúmes), do art. 61, II, “h” (vítima enferma) e a reincidência, aplicando incremento global de 3/6.

Não há, no recurso, fundamento idôneo que imponha revisão dessas agravantes, razão pela qual as mantenho.

Contudo, diversamente do que fez a sentença, há de ser reconhecida a atenuante da confissão, ainda que parcial ou qualificada, quando utilizada para compor a reconstrução do fato e não integralmente retratada, aplicando-se a orientação consolidada no Tema Repetitivo no 1.194 do Superior Tribunal de Justiça, como também propugna o parecer ministerial.

Realizada a operação, partindo-se da pena-base de 03 anos e 02 meses, aplica-se o aumento de 3/6, resultando na pena intermediária de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Em seguida, reconhecida a confissão, reduzo a pena em 01 (um) mês, fixando a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, critério que atende à necessidade de aplicação efetiva da atenuante sem lhe conferir indevida preponderância frente ao concurso de agravantes, especialmente diante da reincidência, observada a racionalidade indicada pelo próprio parecer no manejo do tema.

Na terceira fase, inexistem causas especiais de aumento ou diminuição.

Assim, torno definitiva a pena em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Mantém-se o regime inicial fechado, porque, mesmo com o redimensionamento, persistem a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas na sentença, quadro que autoriza, nos termos do art. 33, § 2o e § 3o, do Código Penal, a fixação de regime mais gravoso, entendimento igualmente reafirmado no parecer.

Aliás, a orientação desta Corte, em precedente recente, reconhece que, em caso de réu reincidente, o regime fechado pode decorrer da própria previsão legal, ainda que a pena seja inferior a 8 anos, dispensando-se fundamentação expansiva além do necessário, conforme N.U 1006561-40.2025.8.11.0042.

Por fim,
no ponto em que a sentença fixou indenização mínima por dano moral, impõe-se apenas um ajuste de fundamentação e de proporcionalidade.

É sabido que, à luz do art. 387, IV, do CPP, a condenação criminal pode impor valor mínimo de reparação, mas o sistema processual exige, para tanto, pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, como condição de validade, não sendo dado ao julgador fazê-lo de ofício, em respeito ao contraditório e à não surpresa.

A própria sentença, aliás, assentou expressamente ter havido requerimento ministerial “
no oferecimento da denúncia
”, amparando-se no entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no tema 983, segundo o qual, nos casos de violência doméstica, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), sendo dispensável instrução específica, desde que haja pedido.

Ocorre que, examinando-se o corpo da denúncia, percebe-se que o capítulo final de requerimentos não traz, de forma literal, a postulação indenizatória, limitando-se a pleitos de processamento e condenação.

Contudo, o que se extrai do encadeamento procedimental é que a promoção acusatória não se exaure no texto narrativo, mas se compõe do conjunto de peças protocolares que a integram e
,
o próprio
j
uízo sentenciante
,
registrou, como dado objetivo do processo, que o Ministério Público “
requereu a fixação de valor mínimo a título de danos morais sofridos pela vítima
”, premissa que, por si, revela que o requerimento ingressou com a inicial acusatória e foi considerado como parte integrante da postulação ministerial desde o início da persecução.

Nesse contexto, tendo havido a formulação do pedido desde a fase inaugural, ainda que veiculado em peça complementar acostada juntamente com a denúncia, inexistindo notícia de surpresa defensiva quanto ao ponto, reputo preservada a exigência de pedido expresso, tal como delineada pelo STJ, inclusive por razões de coerência com a própria sentença e com a racionalidade do art. 387, IV, do CPP, especialmente em matéria de violência doméstica, em que se busca reduzir a revitimização e conferir resposta estatal minimamente integral à ofendida.

Ainda assim, o
quantum
fixado em primeiro grau comporta ajuste de proporcionalidade.

Se é verdade que a indenização mínima, nesses casos, não exige instrução específica e decorre da própria agressão, também é certo que a fixação judicial deve guardar prudência, razoabilidade e adequação ao caso concreto, evitando-se cifras que, à evidência, não acrescentem tutela efetiva e possam apenas converter-se em capítulo formalmente correto, mas materialmente disfuncional.

Por isso, sem afastar a condenação civil mínima, entendo adequado reduzir o valor para R$ 1.500,00, montante que preserva o caráter
simbólico-reparatório
da medida e se mantém compatível com a moldura da causa e com o prudente arbítrio judicial, sem prejuízo de eventual complementação na via própria, se cabível.

Em tempo, quanto ao pedido de detração penal
,

não há
como acolhê-lo no âmbito desta instância.

Embora o art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal autorize o magistrado sentenciante a considerar o tempo de prisão provisória para fins de fixação do regime inicial, tal providência somente se impõe quando o cômputo repercute, de forma direta e imediata, na modificação do regime prisional estabelecido, o que não se verifica na hipótese.

No caso concreto, o regime inicial fechado foi mantido não apenas em razão do
quantum
de pena, mas sobretudo em virtude da reincidência, dos maus antecedentes e das circunstâncias judiciais desfavoráveis remanescentes, de modo que eventual abatimento de tempo de custódia cautelar não teria o condão de alterar o regime prisional fixado, razão pela qual a análise da detração revela-se, neste momento, juridicamente
inócua
.

Além disso, cumpre registrar que a execução penal, especialmente em hipóteses como a presente, demanda visão sistêmica e global, não fragmentada.

Havendo trânsito em julgado desta condenação, é plenamente plausível a futura unificação de execuções, nos termos da Lei de Execução Penal, circunstância que reforça a necessidade de que o exame da detração, do saldo de pena e dos reflexos sobre regime, progressões ou benefícios seja realizado pelo Juízo da Execução, órgão dotado de competência funcional específica e acesso à totalidade do histórico prisional do condenado.

O mesmo raciocínio se aplica às questões relativas à suspensão, exigibilidade ou forma de pagamento das custas processuais, bem como a eventuais efeitos da concessão da justiça gratuita.

Tais matérias, por sua natureza, vinculam-se diretamente à fase executória e devem ser apreciadas à luz da situação econômica concreta do condenado no momento oportuno, competindo igualmente ao Juízo da Execução Penal deliberar sobre a forma de cumprimento ou eventual suspensão da exigibilidade, conforme a legislação de regência.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de reexame mas, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO
, em parcial consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, para afastar o vetor negativo da personalidade do agente, bem como reconhecer a atenuante da confissão espontânea, em observância ao Tema Repetitivo n.o 1.194 do Superior Tribunal de Justiça, a fim de readequar a pena, que passa a ser de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado e preservados os demais termos da sentença condenatória, com a ressalva de redimensionar o valor mínimo da indenização por dano moral, que fica reduzido para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), mantida, no mais, a condenação fundada no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2026